Tribunal: TJBA
Processo: 8007580-44.2024.8.05.0080
Classe: Apelação
Relator(a): CASSIO JOSE BARBOSA MIRANDA
Órgão julgador: CASSIO JOSE BARBOSA MIRANDA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-07
Data de publicação: 2025-10-07

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8007580-44.2024.8.05.0080

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: ITAU SEGUROS S/A

Advogado(s)
:
JULIANO RICARDO SCHMITT

APELADO: VALDIR CLAUDIO PAIXAO e outros

Advogado(s)
:
PHILIPE PESSOA DA SILVA, ARTHUR CAMPOS BRGES LIMA, ALBINO BRANDAO DE SOUZA NETO

ACORDÃO

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA DE INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA CUMULADA COM DANOS MORAIS. CONTRATO DE SEGURO DE VIDA. NEGATIVA DE COBERTURA. ALEGAÇÃO DE DOENÇA PREEXISTENTE. AUSÊNCIA DE EXAMES MÉDICOS PRÉVIOS. MÁ-FÉ DO SEGURADO NÃO COMPROVADA. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por ITAÚ SEGUROS S/A contra sentença que julgou procedente ação de cobrança de indenização securitária cumulada com danos morais ajuizada por VALDIR CLÁUDIO PAIXÃO e EDINAILDA DA PAIXÃO, condenando a seguradora ao pagamento de R$ 86.000,00 a título de indenização securitária e R$ 10.000,00 a título de danos morais, ambos corrigidos e com juros, além de custas processuais e honorários advocatícios fixados em 15% sobre o valor da condenação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a negativa de pagamento da indenização securitária por suposta omissão dolosa de doença preexistente é válida; e (ii) estabelecer se a negativa de cobertura enseja o dever de indenizar por danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

1. A ausência de exigência de exames médicos prévios pela seguradora, à época da contratação, impede a recusa da cobertura com base em alegação de doença preexistente, nos termos da Súmula 609 do STJ.

2. A má-fé do segurado não pode ser presumida e deve ser cabalmente comprovada pela seguradora, o que não ocorreu no caso concreto.

3. A declaração de saúde preenchida pelo segurado apresentava caráter genérico e subjetivo, não sendo suficiente para caracterizar omissão dolosa ou agravamento intencional do risco.

4. A certidão de óbito apresentada comprova o falecimento do segurado, fato gerador da obrigação de indenizar prevista na apólice contratada.

5. A seguradora, ao aceitar o contrato sem a realização de exames prévios e com base apenas em declarações, assumiu o risco do negócio, não podendo posteriormente eximir-se de sua obrigação contratual.

6. A recusa injustificada ao pagamento da indenização, em momento de dor e fragilidade dos beneficiários, ultrapassa o mero aborrecimento e configura dano moral indenizável.

7. O valor fixado em R$ 10.000,00 a título de danos morais mostra-se proporcional e razoável diante das circunstâncias do caso concreto.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:

1. A seguradora não pode recusar o pagamento de indenização securitária por alegação de doença preexistente se não exigiu exames médicos prévios nem comprovou a má-fé do segurado.

2.
A negativa indevida de cobertura securitária enseja o dever de indenizar por danos morais.

__________

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5º, V e X; CC, arts. 757, 765, 766 e 768; CDC, arts. 6º, III e VIII, e 46; CPC, art. 85, § 11.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, Súmula 609; AgInt no AREsp 2.724.205/MT, Rel. Min. Raul Araújo, DJe 05.06.2025; AgInt no AREsp 2241818/SP, Rel. Min. Raul Araújo, DJe 18.08.2023; TJ-BA, Apelação Cível n. 0509395-68.2018.8.05.0080, Rel. Des. Maria do Rosário Calixto, j. 13.09.2022; TJ-MG, Apelação Cível n. 5092531-76.2021.8.13.0024, Rel. Des. Baeta Neves, j. 02.07.2025.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO
ao recurso, nos termos do voto do Relator, para manter a sentença recorrida em seus integrais termos.

Salvador,
data registrada no sistema.

Presidente

Des. Cássio Miranda

Relator

Procurador(a) de Justiça

09